Tribunal: TJSP
Processo: 2278529-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278529-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravada IZABEL CESAR DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278529-54.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2278529-54.2019.8.26.0000
Agravante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Agravado: Izabel Cesar de Campos
Comarca: Aparecida
V. 1513
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão que deferiu a antecipação de tutela e
determinou que a agravante providencie o custeio dos gastos com os serviços
médicos e hospitalares, bem como todos os materiais necessários para realização da
cirurgia de rizotomia dos nervos geniculares superiores medial, intermédio e lateral
e inferior medial da agravada. Além disso, fixou multa diária em caso de
descumprimento em R$ 1.000,00, limitado ao montante de R$ 50.000,00 (págs.
29/31).
Objetiva a recorrente a reforma da decisão. Alega que o valor da
multa arbitrada para o cumprimento da obrigação está fora do padrão razoável,
fugindo dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que não há
probabilidade do direito, uma vez que a agravada não se enquadra nos critérios
determinados pelas Diretrizes de Utilização da ANS para a realização do
procedimento. Requer que a multa seja excluída ou, subsidiariamente, reduzida.
Recurso tempestivo e preparado (pág. 28).

Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de
efeito suspensivo (pág. 35/36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278529-54.2019.8.26.0000
3
Contraminuta apresentada (págs. 39/44), alegando deserção da
agravante.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, rejeito a preliminar arguida pela agravada, pois, ao
contrário do que sustenta, o preparo recursal foi recolhido corretamente, conforme
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais devidamente quitado, acostado na
pág. 28.
Em relação ao mérito, o recurso está prejudicado e não deve ser
conhecido.
O presente recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído a esta
Relatora, conforme Termo de Distribuição à página 34.
Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se que, em
06/03/2020, foi prolatada sentença, por meio da qual a MMa. Juíza a quo, Luciene
Belan Ferreira Allemand, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (págs. 114/117 dos autos
principais).
Assim, proferida sentença no processo principal, o Agravo de
Instrumento está prejudicado, diante da perda superveniente do objeto.
Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora